Tribunal: TJDFT
Processo: 0743464-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743464-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALIA VELOSO HOLANDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (autos no 0711635-71.2024.8.07.0018, ID no 208280893). 2. O agravante, em suma, alega prejudicialidade externa com a ação rescisória ajuizada para reverter o resultado da ação coletiva que originou o título executado. Entende que o processo deve ser suspenso (CPC, art. 313, v, a). 3. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, pois o acórdão desrespeitou o precedente vinculante firmado no tema 864 pelo STF, que prestigiou o equilíbrio fiscal e afastou a validade de reajustes concedidos aos servidores públicos sem observância da existência prévia de dotação na LOA e na LDO. 4. Destaca que há excesso de execução, pois a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, gerando anatocismo. Impugna a incidência e a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O pedido do agravado se refere ao crédito reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do DF. A apelação foi apreciada pela 3a Turma Cível, que alterou apenas a incidência dos juros de mora fixados na sentença. 10. A tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão foi indeferida. Assim, a parte não pode por via transversa impedir a eficácia do da ação coletiva com título transitado em julgado. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria de Lourdes Abreu, e no voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini. Novamente, o agravante tenta rediscutir questões superadas. 13. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 14. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 15. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 16 A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 17. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 18. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. A alegada inconstitucionalidade é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 20. A ADI no 7435/RS tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 e o Relator, Min. Luiz Fux, apesar de ter reconhecido a relevância da matéria para ordem social e a segurança jurídica, destacou que a decisão a ser tomada deve ocorrer em caráter definitivo (STF – ADI no 7435/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023). 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO